Tribunal: TJSP
Processo: 1500115-66.2020.8.26.0156
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Apelação. Furto qualificado pelo concurso de agentes e rompimento de obstáculo. Sentença condenatória. Recurso defensivo. Pleitos absolutório por atipicidade da conduta. Pleitos subsidiários: a) reconhecimento da tentativa; b) incidência da atenuante da confissão espontânea; c) fixação de regime inicial diverso do fechado; d) detração.

1. Condenação adequada. 1.1. Prova da materialidade e de

Ementa:
Apelação. Furto qualificado pelo concurso de agentes e rompimento de obstáculo. Sentença condenatória. Recurso defensivo. Pleitos absolutório por atipicidade da conduta. Pleitos subsidiários: a) reconhecimento da tentativa; b) incidência da atenuante da confissão espontânea; c) fixação de regime inicial diverso do fechado; d) detração.

1. Condenação adequada. 1.1. Prova da materialidade e de autoria. Declarações do representante do estabelecimento vítima e depoimentos das testemunhas presenciais coesos e livres de contradições. Vítima que confirmou a subtração de objetos de seu estabelecimento. Testemunhas que presenciaram os fatos, reconhecendo a acusada como uma das autoras do delito. Modelo probatório que não se filiou ao sistema da prova tarifada. Prova oral que deve ser confrontada com os demais elementos probatórios. Credibilidade que não foi afetada diante da ausência de prova em sentido contrário. Ré confessa. 1.2. Dolo configurado. Qualificadoras do concurso de agentes e do rompimento de obstáculo comprovadas. 1.3. Pleito objetivando o reconhecimento da tentativa. Impossibilidade. Crime consumado. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no âmbito do julgamento de Recurso Especial repetitivo sob o rito de processamento do art. 543-C, §2o, do CPC/1973 de que "consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada" (STJ, REsp 1524450/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 29/10/2015). Hipótese em que a ré fugiu do local dos fatos na posse dos bens subtraídos. Identificação como autora do delito que apenas ocorreu no dia subsequente. Bens que não foram recuperados. Inversão da relação de domínio verificada. 1.4. Inaplicabilidade da majorante referente ao repouso noturno ao furto qualificado. Nova orientação jurisprudencial fixada em sede de Recursos Especiais repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça. 1.5. Inexistência de circunstâncias que excluam o crime ou isentem a réu de pena.
2. Dosimetria que comporta reparos. 2.1. Fixação da pena base acima do mínimo legal em razão da presença de duas qualificadoras, uma delas considerada como circunstância judicial desfavorável. Impossibilidade do reconhecimento dos maus antecedentes. Acusada que registra apenas uma condenação definitiva, valorada na segunda fase da dosimetria para fins de reconhecimento da agravante da reincidência. Readequação da fração de aumento aplicada para 1/6. 2.2. Adequado reconhecimento da agravante da reincidência. Pleito objetivando a incidência da atenuante da confissão espontânea. Possibilidade. Integral compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea. Circunstâncias igualmente preponderantes. 2.3. Regime prisional fechado imposto em sentença. Desproporcionalidade. Crime praticado sem o emprego de violência ou grave ameaça à pessoa. Regime semiaberto que melhor atende às finalidades preventiva e repressiva que orientam a sanção penal. Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou concessão do sursis. 2.4. Detração. Impossibilidade de reconhecimento.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.